Tribunal: TJDFT
Processo: 0716472-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716472-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: CITTI COMERCIAL EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0708712-65.2020.8.07.0001 que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens e direitos da parte executada por meio do CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, nos seguintes termos (ID: Num. 58356900): “No que tange à decretação da indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado via sistema CNIB, o ato encontra previsão no Código Tributário Nacional, art. 185-A. No Código de Processo Civil, não há igual previsão legal. Isso porque a "ratio essendi" do art. 185-A do CTN é erigir hipótese de privilégio do crédito tributário, que deriva do dever fundamental de pagar tributos (arts. 145 e seguintes da Constituição Federal). Não é coerente colocar o credor privado em situação melhor que o credor público, ainda mais diante de medida extrema como a requerida pela parte exequente. Ademais, a Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não funcionando como meio de consulta ou constrição de patrimônio expropriável do devedor em ação de execução ou em sede de cumprimento de sentença. Acrescento, ainda, que a pesquisa ao sistema CNIB independe de intervenção judicial para ser realizada, eis que a parte interessada pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. “A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema CNIB como forma de localização de bens penhoráveis constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos.” (AGI 0700080-19.2021.8.07.0000, 2a Turma Cível, Rel. Des. Hector Valverde Santana, Acórdão no 1329274, julg. 24/03/2021). Indefiro, portanto, a indisponibilidade de bens e direitos da parte executada por meio do CNIB - Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Retornem os autos ao prazo suspensivo (id. 189384567).” Nas razões recursais (ID: Num. 58356898), a parte agravante/requerente informa que trata de ação de execução de título extrajudicial, proposta em face de CITTI COMERCIAL EIRELI, relativos ao inadimplemento dos aluguéis e demais encargos do contrato de locação firmado entre as partes. Alega que o sistema CNIB destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens da parte agravada, sendo possível localizar bens imóveis em todo território nacional, os quais estão aptos a satisfazer a dívida exequenda. Destaca que a consulta ao sistema CNIB é cabível quando esgotados os meios convencionais de localização de bens, como ocorre no presente caso, já que as diligências disponíveis para a busca de bens não foram suficientes para satisfazer o débito exequendo. Invoca os princípios da cooperação, da razoabilidade e da eficiência. Requer, liminarmente, seja deferido o pedido de efeito suspensivo, ante a probabilidade do direito e da determinação de suspensão do processo por ausência de bens pelo Juízo a quo. No mérito, requer a reforma decisão agravada, a fim de que seja deferida a utilização da Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do agravado. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do CPC. Em que pese as alegações da parte agravante, não vislumbro a probabilidade do direito. Explico. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n.o 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada para a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, evitando-se a dilapidação dos bens do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários. A CNIB tem por objetivo dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, divulgando-as aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis e outros usuários do sistema, proporcionando segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Assim, não obstante a CNIB possa possibilitar a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à concretização de penhoras. Ademais, a própria parte exequente/agravante tem a faculdade de acessar a funcionalidade junto ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos emolumentos respectivos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário: Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISTEMA CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). IMPOSSIBILIDADE. ACESSO DISPONÍVEL INDEPENDENTE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CONSULTA A CENTRAL NOTORIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE PLAUSIBILIDADE DA DEMANDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO SEFAZ/DF. IMÓVEIS IRREGULARES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a CNIB possa localizar e registrar a indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à consulta de bens e concretização de penhoras. 2. Tal consulta pode ser realizada pelo próprio exequente, sem intervenção judicial, que tem a faculdade de acessar a CNIB junto ao cartório extrajudicial competente, sem necessidade de intervenção do judiciário. 3. A finalidade da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC é gerir o banco de dados de testamentos, procurações e escrituras públicas, bem como divórcios e inventários e separações dos cartórios brasileiros. 2. O CENSEC não é uma ferramenta de busca de patrimônio de devedores em processos judiciais, razão pela qual sua consulta constituí medida excepcional e extraordinária, que só pode ser deferida para auxiliar o credor na busca por bens penhoráveis do devedor quando esgotadas as vias ordinárias ao alcance do credor, e se minimamente demonstrado que o executado possa ter outorgado procurações públicas ou firmado escrituras, de forma a gerar legítima expectativa de sucesso da diligência. 3. No caso, ausente a mínima demonstração de que o agravado tenha confeccionado procurações ou firmado escrituras a fim de se fundamentar a busca na central de dados, razão pela qual se mostra correta a decisão agravada que indeferiu o pedido de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). 4. É razoável a expedição de ofício à SEFAZ-DF ante a peculiaridade da situação fundiária no Distrito Federal, sendo insuficiente a pesquisa INFOJUD para localizar eventuais bens irregulares, ainda mais quando já realizadas pesquisas nos demais sistemas disponíveis (ERIDFT, SISBAJUD, INFOJUD/INFOSEG, RENAJUD) 5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para deferir a expedição de ofício à SEFAZ/DF.” (Acórdão 1831598, 07371015820238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A consulta ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é medida excepcional e contraproducente, pois não garante a satisfação do crédito, cabendo ao exequente buscar outros meios de localização de bens ao seu dispor, mais eficazes à satisfação do seu crédito e menos gravosos ao devedor. Se não bastasse, o serviço é franqueado ao público, podendo, assim, ser realizado pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário. Precedentes dessa egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1799786, 07412007120238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 26/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que a parte recorrente não é hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, a parte agravante. Logo, não há probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador